Tribunal: TJES
Processo: 5000954-53.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000954-53.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RECORRIDO: MARIA ANA DE FREITAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO. REVELIA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA, MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, OBRIGAÇÃO CONTINUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Alega a parte autora que utiliza os serviços da ré de conta corrente para receber seu benefício previdenciário e que passou a receber descontos referentes à anuidade de cartão de crédito. Ocorre que tão somente utiliza o cartão para saque do benefício, não tendo desbloqueado a função crédito. Foi tentada solução administrativa pelo SAC, protocolo n.º 202154252755749, sem sucesso. Após contato junto ao seu gerente descobriu que os descontos ocorrem desde o ano de 2015, totalizando a quantia de R$668,40. Razão pela qual entrou em juízo buscando a cessação dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) Determinar que a ré cesse o débito automático junto à conta da autora, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de R$200,00 por cada novo desconto; b) condenar a ré a restituir à autora, em dobro, os valores descontados indevidamente, no total de R$1.336,80 e c) condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$3.000,00, em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré alega as preliminares de nulidade de citação e prescrição, e no mérito, requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No referente às preliminares arguidas pela parte ré, rejeito-as pelos fundamentos a seguir. Quanto a preliminar de nulidade de citação, esta não merece prosperar, uma vez que por mais que a citação tenha sido realizada para Bradesco Vida e Previdência S.A, id. n.º 7395531, ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, além de funcionarem no mesmo endereço, adotando-se, portanto, a teoria da aparência, uma vez que o referido AR foi recebido sem ressalvas, como entendido pela jurisprudência pátria: “
Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem fazer ressalvas implica em citação válida. 2.1. Constatado que o funcionário da portaria onde funciona a empresa recebeu e assinou o mandado, não há que se falar em nulidade da citação. [...] Acórdão 1282412, 07222813920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020
.”. Quanto a preliminar de prescrição esta não merece prosperar uma vez que se tratam de descontos de natureza continuada, devendo ser levado em consideração a data do último desconto realizado para definir a contagem do prazo prescricional.

6. Quanto à questão de mérito, não obstante a revelia, em análise aos documentos juntados e argumentos trazidos, entendo pelo não provimento do recurso. Os elementos probatórios trazidos pela ora recorrente, através dos documentos juntados, não são suficientes para afastar os fatos constitutivos do direito da requerente, não sendo cumprido, portanto, o ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II.).

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)